Tribunal: TJES
Processo: 0000729-50.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000729-50.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANO COELHO RIBEIRO e outros (2)

APELADO: LUCILIO ANTONIO ROSA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ATROPELAMENTO DE PEDESTRES – INEXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR DO VEÍCULO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SOCORRO – CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Resumo dos fatos

1.1.
Caso em que uma mãe e seu filho mais novo foram atropelados enquanto atravessavam a rodovia BR-262, na altura de Venda Nova do Imigrante/ES. Aguardaram, em estado gravíssimo e no calor de quase meio-dia, por mais de 40 (quarenta) minutos, a chegada do SAMU.
Em razão das sequelas, a mãe ficou em coma vígil, vindo a falecer meses após o acidente. O menor, por sua vez, ficou tetraplégico;

1.2.
O filho mais velho ajuizou, isoladamente, ação indenizatória em desfavor do condutor e do Estado, em cujos autos foi reconhecida a ausência de responsabilidade do primeiro, dada a culpa exclusiva da vítima, ao passo que foi reconhecida a responsabilidade do Estado, pela demora no socorro;

1.3.
O filho mais novo, que ficou tetraplégico, junto com sua irmã, ajuizaram uma segunda demanda, também em desfavor do condutor e do Estado. Esta é a demanda ora em exame;

2. Da excludente de responsabilidade civil do condutor:
As provas produzidas nestes autos são quase em sua totalidade idênticas àquelas produzidas nos autos da primeira ação indenizatória, movida pelo irmão mais velho. A bem da verdade, foi deferida a utilização de prova emprestada, de forma que não há motivos para adotar conclusão diversa à já externada por esta colenda Câmara no sentido da exclusão da responsabilidade civil do condutor, em razão da culpa exclusiva da vítima. Manutenção da improcedência do pleito indenizatório quanto a ele;

3. Da inocorrência de litigância de má-fé e de coisa julgada:
não se vislumbra a dita má-fé processual, pois os irmãos apelantes tão somente exerceram seu direito fundamental de ação (CRFB, art. 5º, inc. XXXV), alegando a responsabilidade civil extracontratual do condutor. No mais, a coisa julgada só se dá quando há tríplice identidade entre os elementos da demanda – partes, causa de pedir e pedido (CPC, arts. 502 e 503) –, o que não ocorre neste caso;

4. Da responsabilidade civil extracontratual do Estado do Espírito Santo

4.1.
Guardadas as diferenças entre a teoria da culpa anônima e a teoria do risco administrativo, uma vez sendo prestado o serviço de modo precário, havendo uma omissão estatal específica em relação a um sujeito, configura-se a responsabilidade civil estatal;

4.2.
O atraso na prestação no socorro configurou um ato omissivo ilícito praticado pelo Estado, pois a inexistência de ambulância disponível e mais próxima ao lugar do acidente, em Venda Nova do Imigrante/ES ou imediações, fez com que fosse designada para atender a ocorrência uma ambulância que se encontrava em Cariacica/ES. É notória a distância entre as localidades, o que prejudicou a presteza do fornecimento do serviço tão necessário ante a máxima gravidade do caso;

4.3.
Acerca do nexo de causalidade, não há indício de que a demora na chegada do socorro contribuiu para os resultados morte e tetraplegia. Pelo contrário: as provas levam a crer que tais resultados advieram exclusivamente das lesões sofridas com o impacto do atropelamento;

4.4.
O atraso de mais de 40 (quarenta) minutos no socorro às vítimas em estado gravíssimo, que agonizavam no calor de quase meio-dia, decerto causou, por si só, dano moral aos apelantes;

4.5.
O CPC/2015, incorporando a sólida jurisprudência do colendo STJ formada na vigência do CPC/1973, é expresso no sentido de que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”;

5. Do quantum das indenizações:

5.1.
Arbitra-se indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelos danos morais sofridos pelo filho mais novo, vítima direta da espera;

5.2.
Fixa-se indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos pela filha apelante, vítima indireta da espera enfrentada por sua mãe;

5.3.
Pondera-se que, embora esta colenda Câmara tenha arbitrado, na oportunidade anterior, uma indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao irmão mais velho, não se mostra adequado adotar tal parâmetro nesta ocasião. Esta colenda Câmara tem fixado indenizações de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou até de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparar danos morais sofridos em situações muito menos graves, a exemplo da inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito e do protesto indevido de duplicata mercantil. Precedentes;

6
. Da sucessão processual:
“O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória” (Súmula 642/STJ);

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuídos os ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSIANE COELHO RIBEIRO e ANTÔNIO PAULO RIBEIRO (sucessor processual de JULIANO COELHO RIBEIRO)
, contra a sentença de id. 5632683, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelos ora apelantes em desfavor de
LUCÍLIO ANTÔNIO ROSA DOS SANTOS
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em seu recurso, os apelantes sustentam que os apelados são civilmente responsáveis pelos danos advindos do atropelamento e da demora na prestação do socorro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, devendo ser reformada a sentença, passando a ser julgada procedente a demanda (id. 5632736).

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ofertou contrarrazões, defendendo a manutenção da improcedência (id. 5632739).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 7590074).

Os apelantes juntaram cópia da petição inicial da ação conexa (id. 7004582).

O apelado LUCÍLIO ANTÔNIO ROSA DOS SANTOS pediu pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos apelantes pela litigância de má-fé (id. 7141575).

Manifestaram-se os apelantes quanto à imputação da prática de litigância de má-fé (id. 7492942).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000729-50.2018.8.08.0049

APELANTES: JOSIANE COELHO RIBEIRO e ANTÔNIO PAULO RIBEIRO (sucessor processual de JULIANO COELHO RIBEIRO)

APELADOS: LUCÍLIO ANTÔNIO ROSA DOS SANTOS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSIANE COELHO RIBEIRO e ANTÔNIO PAULO RIBEIRO (sucessor processual de JULIANO COELHO RIBEIRO)
, contra a sentença de id. 5632683, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelos ora apelantes em desfavor de
LUCÍLIO ANTÔNIO ROSA DOS SANTOS
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em seu recurso, os apelantes sustentam que os apelados são civilmente responsáveis pelos danos advindos do atropelamento e da demora na prestação do socorro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, devendo ser reformada a sentença, passando a ser julgada procedente a demanda (id. 5632736).

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ofertou contrarrazões, defendendo a manutenção da improcedência (id. 5632739).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 7590074).

Os apelantes juntaram cópia da petição inicial da ação conexa (id. 7004582).

O apelado LUCÍLIO ANTÔNIO ROSA DOS SANTOS pediu pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos apelantes pela litigância de má-fé (id. 7141575).

Manifestaram-se os apelantes quanto à imputação da prática de litigância de má-fé (id. 7492942).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 22/08/2010, por volta das 11h, Marilena Coelho e seu filho Juliano Coelho Ribeiro foram atropelados por veículo conduzido por Lucílio Antônio Rosa dos Santos, enquanto atravessavam a rodovia BR-262, na altura do quilômetro 98, em Venda Nova do Imigrante/ES (fls. 23/28).

Aguardaram por aproximadamente 40 (quarenta) minutos a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU (fl. 125), em estado gravíssimo (fls. 23/28).

Com a chegada do atendimento, Marilena Coelho foi removida para o Hospital São Lucas, ao passo que Juliano Coelho Ribeiro foi removido inicialmente para o Hospital Padre Máximo e, posteriormente, para o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória.

Em razão das sequelas neurológicas resultantes no traumatismo cranioencefálico, Marilena Coelho ficou em coma vígil e, durante a internação, enfrentou múltiplos quadros infecciosos, vindo a falecer 9 (nove) meses após o acidente, em 11/06/2011 (fls. 21/22).

Por sua vez, Juliano Coelho Ribeiro, que contava com apenas 8 (oito) anos na data do evento, sofreu um politrauma grave, ficando tetraplégico. Permaneceu internado por aproximadamente 6 (seis) meses, quando teve alta, totalmente dependente de seus familiares para realizar suas atividades básicas (fls. 57/63).

Em razão dos eventos, em 27/11/2012, o filho mais velho de Marilena Coelho, Josimar Coelho, ajuizou ação indenizatória em desfavor do condutor do veículo, Lucílio Antônio Rosa dos Santos, e do Estado do Espírito Santo (id. 7004583).

A ação recebeu o número 0015427-71.2012.8.08.0049, e foi julgada por esta colenda Primeira Câmara Cível em grau de apelação, que concluiu pela improcedência do pedido em relação ao condutor, dada a culpa exclusiva da vítima, ao passo que concluiu pela procedência em relação ao Estado, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (fls. 88/101). O trânsito em julgado ocorreu em 21/03/2018 (fl. 102).

Após, em 04/04/2018, os outros dois filhos de Marilena Coelho ajuizaram a demanda ora em apreço, também em face do condutor do veículo, Lucílio Antônio Rosa dos Santos, e do Estado.

Na petição inicial, Juliano Coelho Ribeiro alegou que sofreu danos morais, em razão da espera por socorro, da tetraplegia e da perda de sua mãe. Ainda afirmou que, por conta das lesões, sofreu danos estéticos.

A seu turno, Josiane Coelho Ribeiro, que contava com 10 (dez) anos na data do acidente, aduziu que sofreu danos morais, por vivenciar a dificuldade enfrentada por seu irmão Juliano Coelho Ribeiro, agora tetraplégico, e também em virtude da perda de sua mãe. Assim, pediram pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos (fls. 02/18).

No curso da demanda, foi noticiado o óbito de Juliano Coelho Ribeiro, ocorrido em 19/04/2018, ou seja, 7 (sete) anos após o acidente. Na respectiva certidão, foi apontado, como causas da morte: insuficiência respiratória, broncopneumonia, infecção das vias aéreas superiores e paraplegia (fls. 136/137). Então, foi procedida a sucessão processual de Juliano Coelho Ribeiro por seu pai, Antônio Paulo Ribeiro.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda em relação ao condutor do veículo, Lucílio Antônio Rosa dos Santos, ante o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima. Contudo, diferentemente do decidido por esta colenda Primeira Câmara Cível quando do julgamento da apelação cível n. 0015427-71.2012.8.08.0049, também julgou improcedente a demanda em relação ao Estado, por não verificar os pressupostos para a responsabilização estatal.

Então, os requerentes interpuseram o presente recurso, sustentando que os apelados são civilmente responsáveis pelos danos advindos do atropelamento e da demora na prestação do socorro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, devendo ser reformada a sentença, passando a ser julgada procedente a demanda (id. 5632736).

Com essa breve apresentação, passo ao exame do apelo.

I. Da responsabilidade civil
extracontratual
do condutor do veículo,
Lucílio Antônio Rosa
d
os Santos

Determina o art. 186 do Código Civil que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Ainda, o mesmo Código dispõe que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Essa é a formulação básica da responsabilidade civil extracontratual subjetiva, de modo que, presente a conduta (ato ilícito), o dano, o nexo de causalidade entre esse último e aquela, bem como o elemento subjetivo (dolo ou culpa), o agente é obrigado a promover a reparação, em regra.

Há, contudo, causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima. Logo, “Se eventualmente a própria vítima se coloca em condições de sofrer um dano, havendo necessária relação entre o seu comportamento e as lesões daí decorrentes, surgirá a excludente do nexo causal do fato exclusivo da vítima. Nesses casos o agente será apenas um aparente responsável, servindo como simples instrumento para a conflagração do evento lesivo” (FARIAS, C. C.; ROSENVALD, N. Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. 9. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2022. v. 3. p. 491).

Como visto acima, esta colenda Câmara Cível já teve a oportunidade de examinar a dinâmica do acidente de trânsito em questão, ao julgar a apelação cível n. 0015427-71.2012.8.08.0049, interposta nos autos da ação indenizatória movida pelo irmão mais velho dos apelantes.

Naquela oportunidade, reconheceu justamente a ocorrência da culpa exclusiva da vítima, rejeitando até mesmo a culpa concorrente. Vejamos o pertinente trecho do voto do nobre relator, Des. Fabio Clem de Oliveira, acompanhado à unanimidade pelos cultos vogais:

“O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que apresenta três pressupostos essenciais: o primeiro, um elemento formal, consistente na violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; o segundo, um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Todos esses elementos encontram-se consubstanciados no art. 186 do Código Civil.

A partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.

Noutra parte, não há como olvidar que as normas instituídas pelo Código de Trânsito Brasileiro afetam tanto os condutores de veículos quanto os pedestres, que devem tomar todas as cautelas ao cruzarem a pista de rolamento, conforme o disposto no art. 69 do aludido Codex, assim redigido:

‘Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições: I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo; [...]’

Nesse caso, vê-se que a legislação pertinente estabeleceu como norte principal o dever de todos os sujeitos do trânsito atuar com as cautelas devidas, prudência e atenção, evitando maiores complicações no tráfego, bem como com o intuito de preservar a vida e a integridade física dos indivíduos.

Pela dinâmica do acidente ocorrido em 22.08.2010, a vítima não tomou a precaução necessária para atravessar a pista, deixando de observar adequadamente o fluxo de veículos do local ao adentrar em rodovia de trânsito rápido, sendo este seu proceder sido primordial para a ocorrência o evento.

Conforme declaração prestada a jornais (fls. 35/37 e CD de fl. 99), o apelante afirmou que chegou a buzinar para a vítima, que estava acompanhada de outro filho, mas eles não o viram. Ressalte-se que a testemunha Valdyrene Pereira, que estava dentro do veículo do apelante, informou em audiência que as vítimas atravessaram a pista correndo, bem como que o recorrente trafegava abaixo da velocidade permitida (CD de fl. 106).

Impende frisar que o ‘boletim de acidente de trânsito lavrado no local do acidente, firma, em princípio, presunção relativa dos fatos nele narrados, a menos que existam provas em sentido contrário, diante da fé pública de que goza a autoridade policial.’ (TJES, Classe: Apelação, 11100004719, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2012, Data da Publicação no Diário: 24/08/2012).

A par disso,
se o boletim de acidente de trânsito – BAT (fls. 24/28) informa que o veículo do recorrente deixou uma marca de frenagem de apenas três metros no asfalto, é crível que ele não trafegava em velocidade alta.

Ademais, conquanto as testemunhas arrolados pelo recorrido, Srs. Devair Alves da Silva e Marcos Sebastião Gomes, terem declarado que presenciaram o acidente e que o recorrente trafegava em alta velocidade (CD de fl. 106), nenhuma delas foi testemunha no BAT, o que é contraditório, já que, se presenciaram o acidente, deveriam ter se apresentado à autoridade de trânsito que confeccionou o boletim.

Além do mais, o Sr. Jocimar Peisino, única testemunha que prestou depoimento no BAT e que declarou que não presenciou o acidente, afirmou em juízo que ele e sua esposa foram as primeiras pessoas a chegarem ao local dos fatos e a ajudarem o condutor do veículo a proteger e a isolar a pista, bem como que ninguém teria presenciado o atropelamento, eis que, quando chegaram, só havia o condutor do veículo e as vítimas na rodovia (CD de fl. 106).

Curial mencionar que além de inexistir prova segura de que a velocidade desenvolvida pelo motorista apelante era incompatível com a via,
o sinistro se deu numa reta com total visibilidade, ou seja, a vítima podia enxergar o fluxo de veículos ao atravessar.

De qualquer forma, a velocidade em que o veículo do motorista imprimia no momento do atropelamento mostra-se despicienda para a aferição da causalidade, tendo em vista que, tanto na hipótese de estar percorrendo o trajeto na velocidade declarada (abaixo de 60 km/h), como na hipótese de trafegar em máxima velocidade permitida para o local, invariavelmente, o acidente aconteceria, em razão da atitude da vítima de atravessar uma rodovia fora da faixa de pedestres de forma precipitada e sem olhar para os lados.

Aplica-se, pois, a teoria da causalidade adequada
segundo a qual, ‘[...] em sede de responsabilidade civil, nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como no caso da responsabilidade penal), mas somente aquela que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado. Além de indagar se uma determinada condição concorreu concretamente para o evento, é ainda preciso apurar se, em abstrato, ela era adequada a produzir aquele efeito’ (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª ed., Malheiros, 2000, pág. 52).

Nesse sentido já decidiu este E. TJES em casos análogos: [...].

Resta patente, pois,
a conduta negligente e imprudente da vítima do sinistro ao atravessar a rodovia BR 262 em Venda Nova do Imigrante fora da faixa de pedestres, eis que o acidente de trânsito ocorreu na pista de rolamento, e não nas margens da rodovia.

E mesmo na hipótese de ter havido culpa do apelante pelo atropelamento, não há provas de que essa ação foi a causa determinante para o óbito da genitora do apelado ou se foi a demora na prestação de serviço médico, até porque a vítima só foi falecer após dez meses do sinistro de trânsito (cf. atestado de óbito de fl. 31).

Portanto, não havendo prova do ato ilícito e do nexo causal entre a conduta e o resultado, não há que se falar em dever de indenizar em decorrência da responsabilidade civil”

(TJES, Apelação / Remessa Necessária n. 0015427-71.2012.8.08.0049, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 21/02/2017, DJES 08/03/2017)

Não há como adotar conclusão diversa neste caso, haja vista que as provas aqui produzidas são quase em sua totalidade idênticas àquelas produzidas nos outros autos. A bem da verdade, foi deferida a utilização de prova emprestada, de forma que não há motivos para adotar conclusão diversa à já externada por esta colenda Câmara no sentido da exclusão da responsabilidade civil do condutor, em razão da culpa exclusiva da vítima.

Nessa linha também foi a sentença ora impugnada:

“O Código de Trânsito Brasileiro – Lei Federal nº 9.503/97 - estabelece normas de segurança e de conduta, dirigidas tanto para os pedestres quanto para os condutores de veículos, sejam eles motorizados ou não motorizados.
No caso concreto, embora a coisa julgada formada nos autos de n.º 0015427-71.2012.8.08.0049 não seja subjetivamente extensível aos autores, a norma jurídica lá produzida não pode ser desconsiderada (ou superada) – com ressalvas pontuais - pelo contexto de provas aqui produzido, especialmente pela produção de prova emprestada. [...] Da norma jurídica acima, colhe-se que houve o reconhecimento da culpa exclusiva das vítimas ao atravessarem, sem os cuidados necessários e fora do local apropriado ao tráfego de pedestres, isentando o primeiro requerido de qualquer responsabilidade – naquele caso, pela morte do mesmo ente familiar dos requerentes
” (id. 5632683)

Destaco, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido da regularidade da fundamentação
per relationem
ou aliunde. Notemos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. É constitucionalmente válida a fundamentação per relationem.
3. Agravo interno desprovido. (STF, ARE 1346046 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13/06/2022)

Por tudo isso, valendo-me dos fundamentos apresentados por esta colenda Primeira Câmara Cível ao julgar a Apelação Cível n. 0015427-71.2012.8.08.0049, reconheço a exclusão da responsabilidade civil, dada a culpa exclusiva da vítima, mantendo o julgamento pela improcedência da demanda em relação ao condutor do veículo, Lucílio Antônio Rosa dos Santos.

I
I
. Da litigância de má-fé

Em sua manifestação de id. 7141575, o condutor do veículo, Lucílio Antônio Rosa dos Santos, sustenta que os apelantes estão litigando de má-fé, pois deduzem pretensão por fato incontroverso e usam do processo para conseguir objetivo ilegal. Por isso, pede que eles respondam por perdas e danos e sejam condenados ao pagamento de multa, conforme arts. 79, 80 e 81, do CPC.

Sabe-se que o princípio da boa-fé processual é assim disciplinado pelo Código de Processo Civil: “
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
” (art. 5º). Tamanha é a importância do referido princípio que o Supremo Tribunal Federal já chegou a afirmar que “
O princípio do devido processo legal [...] representa uma exigência de ‘fair trial’, no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais
” (STF, RE 464.963-2/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 14/02/2006, DJ 30/06/2006).

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a dita má-fé processual, pois os irmãos tão somente exerceram seu direito fundamental de ação (CRFB, art. 5º, inc. XXXV), alegando a responsabilidade civil extracontratual do condutor do veículo.

No mais, a demanda de n. 0015427-71.2012.8.08.0049, relativa aos mesmos fatos e resultante no reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, foi ajuizada por pessoa diversa, o irmão mais velho dos apelantes, motivo pelo qual o seu trânsito em julgado não fez coisa julgada em relação aos apelantes, pois ela só ocorre quando há tríplice identidade entre os elementos da demanda – partes, causa de pedir e pedido (CPC, arts. 502 e 503).

Por isso, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

II
I
. Da responsabilidade civil
extracontratual
do Estado do Espírito Santo

Determina o art. 37, § 6º, da Constituição da República, que “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se da responsabilidade civil extracontratual do Estado, que é objetiva, em aplicação da teoria do risco administrativo. Logo, para que o Estado seja obrigado a reparar, deve ser demonstrado tão somente a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela. Em suma, para fins de responsabilização do Estado, é dispensado o exame do elemento subjetivo (dolo ou culpa) do agente público, o que só ganha relevância em eventual ação regressiva.

Há algum debate na doutrina e na jurisprudência sobre a aplicação, ou não, da teoria do risco administrativo em relação a atos omissivos.

Uma primeira corrente defende que apenas atos comissivos poderiam gerar a responsabilidade objetiva, pela teoria do risco administrativo. Assim, a responsabilidade por atos omissivos seria subjetiva, não pela necessidade da presença de dolo ou culpa do agente público, mas sim pela necessidade de um quarto elemento para além da conduta, do dano e do nexo de causalidade, qual seja a “culpa do serviço” ou a “falta do serviço”, resultante da precariedade da prestação do serviço público. Cuida-se da chamada teoria da culpa anônima.

Por outro lado, para uma segunda corrente, a responsabilidade civil do Estado por omissão é, sim, objetiva, em aplicação da teoria do risco administrativo. Exclui-se a necessidade de exame de um quarto elemento – a culpa anônima –, exigindo-se tão somente uma qualificação do primeiro elemento “conduta”. Então, para que haja responsabilidade, a omissão deve ser “específica”, pois admitir-se a responsabilidade com fulcro numa omissão genérica seria adotar, por via transversa, a teoria do risco integral, passando o Estado a funcionar, indevidamente, como um garantidor universal.

Apesar das diferenças terminológicas, ambas as correntes se aproximam, pois em nenhuma delas é necessário investigar a culpa ou dolo do agente público isoladamente considerado. Em suma, uma vez sendo prestado o serviço de modo precário, havendo uma omissão estatal específica em relação a um sujeito, configura-se a responsabilidade civil do Estado.

Feita essa introdução, passo ao exame do caso.

Na petição inicial, os apelantes afirmam que a ambulância demorou cerca de 45 (quarenta e cinco) minutos para chegar ao local do acidente, o que teria causado sofrimento às vítimas, especialmente em razão da temperatura do asfalto e da contribuição para os resultados morte e tetraplegia (fls. 02/18).

O alegado atraso restou demonstrado especialmente em razão do parecer técnico juntado pelo Estado, confirmando que, entre a ligação e a chegada da primeira ambulância, decorreu o prazo de 41 (quarenta e um minutos) (fls. 120/129).

Em primeiro lugar, pontuo que tal atraso configurou um ato omissivo ilícito praticado pelo Estado, pois a inexistência de ambulância disponível e mais próxima ao lugar do acidente, em Venda Nova do Imigrante/ES ou imediações, fez com que fosse designada para atender a ocorrência uma ambulância que se encontrava apenas em Cariacica/ES. É notória a distância entre as localidades, o que prejudicou a presteza do fornecimento do serviço tão necessário ante a máxima gravidade do caso. Resta averiguar se tal atraso causou os resultados morte e tetraplegia.

Acerca do nexo de causalidade, não há indício algum de que a demora na chegada do socorro contribuiu para os resultados morte e tetraplegia. Pelo contrário: as provas levam a crer que tais resultados advieram exclusivamente das lesões sofridas com o impacto do atropelamento. Desse modo, inexiste nexo causal entre a omissão ilícita estatal e o dano resultante da morte e da tetraplegia.

Por outro lado, o atraso de mais de 40 (quarenta) minutos no socorro às vítimas em estado gravíssimo, que agonizavam no calor de quase meio-dia, decerto causou, por si só, dano moral tanto ao menor Juliano Coelho Ribeiro, sucedido processualmente por seu pai, Antônio Paulo Ribeiro, quanto à menor Josiane Coelho Ribeiro, filha da vítima direta Marilena Coelho.

O Juízo de origem entendeu que a espera, por si só, não teria sido apontada como causa de pedir da indenização por danos morais, razão pela qual deixou de apreciá-la, para não proferir uma sentença
extra petita
, violadora do princípio da correlação, da congruência ou da adstrição, extraído dos arts. 141 e 492,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

No entanto, o CPC/2015, incorporando a sólida jurisprudência do colendo STJ formada na vigência do CPC/1973, é expresso no sentido de que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

Assim, diferentemente do Juízo de origem, entendo que, do conjunto da postulação, é possível extrair a alegação de que a espera pelo socorro, por si só, causou abalo moral. A título de exemplo, consta na petição inicial as seguintes passagens, marcadas pela indicação do sofrimento das vítimas:

“Populares que estavam próximos ao local do acidente, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, para prestar socorro as vítimas, que estavam caídas nomeio da pista, ate a chegada da ambulância.
Esta demorou cerca de 45 minutos para chegar ao local do acidente
, conforme reportagens em anexo, (Doc. 4).
Após agonizarem por cerca de 45 minutos
, as vítimas foram socorridas [...]” (fl. 03)

“Quanto a culpa do agente, o Estado tem obrigação de prestar socorro as vítimas de acidentes de trânsito de forma eficaz, o que não ocorreu no presente caso, não ha como negar a culpa do Estado diante da demora em prestar socorro as vítimas. As provas trazidas aos autos deixam claro
a demora na chegada da ambulância para prestar socorro as vítimas, que ficaram agonizando por 45 minutos no asfalto quente
[...]” (fl. 08)

Dessa maneira, configurado o ato omissivo ilícito – atraso no socorro –, o dano moral – sofrimento pela espera naquelas circunstancias – e o nexo de causalidade entre um e outro, exsurge para o Estado o dever de indenizar.

No que diz respeito à vítima direta, Juliano Coelho Ribeiro, viu-se mais acima que ele faleceu no curso da demanda, sendo sucedido processualmente por seu pai, Antônio Paulo Ribeiro. Quanto a isso, merece destaque o fato de que o pai pode e deve receber a indenização pelo sofrimento moral experimentado por seu filho, agora falecido. É o que se extrai do art. 11, em conjunto com o art. 12, parágrafo único, ambos do Código Civil. Vejamos:

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único.
Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo
o cônjuge sobrevivente, ou
qualquer parente em linha reta
, ou colateral até o quarto grau.

Tanto é que o colendo STJ, em 2020, editou a Súmula 642, com o seguinte teor: “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”.

Com isso, passo ao arbitramento da indenização, o qual deve se dar de modo razoável e proporcional (CPC, art. 8º), se prestando a reparar o dano (CC, art. 944,
caput
), sem implicar enriquecimento sem causa à parte a ser indenizada (CC, art. 844,
caput
).

Levando em conta as circunstâncias do acidente, já mencionadas em diversas passagens deste voto, entendo por arbitrar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de reparar o dano moral sofrido por Juliano Coelho Ribeiro, que, aos 8 (oito) anos de idade, tendo sofrido um politrauma grave decorrente do atropelamento (fls. 57/63), precisou aguardar por mais de 40 (quarenta) minutos a chegada da ambulância, no calor de quase meio-dia.

No que diz respeito à apelante Josiane Coelho Ribeiro, filha de filha da vítima direta Marilena Coelho, entendo que ela deve receber a indenização, pois decerto sofreu angústia e abalo moral significativo ao tomar conhecimento de que sua mãe agonizou por mais de 40 (quarenta) minutos até que o socorro finalmente chegasse.

Quanto a isso, destaco que esta colenda Primeira Câmara Cível também arbitrou indenização a seu irmão mais velho de Josiane Coelho Ribeiro, Sr. Josimar Coelho, nos autos da Apelação Cível n. 0015427-71.2012.8.08.0049. Vejamos o pertinente trecho do voto emanado pelo relator, Des. Fabio Clem de Oliveira, acompanhado à unanimidade na ocasião:

“É indiscutível que a demora no atendimento médico em quase uma hora desbordou da razoabilidade, considerando o quadro clínico apresentado pela vítima de acidente de trânsito grave. Logo, não pode ser afastada a responsabilidade civil do apelante.

Repita-se que não se está afirmando que a morte da genitora do apelado foi provocada pela omissão do Estado e sim que tal episódio causou angústia e sofrimento ao recorrido, ultrapassando o mero dissabor e aborrecimento.

É tormentoso o sofrimento de um filho que experimenta sensação de impotência e de extrema angústia em ver sua genitora no aguardo de socorro médico por prazo de quase 1h (uma hora), agonizando em uma rodovia em asfalto quente.

Tais fatos, inclusive, foram retratados pela reportagem realizada pela TV Gazeta (CD juntado à fl. 100), no bojo da qual se evidencia que a vítima ficou agonizando no asfalto à espera de atendimento médico.

Impende frisar que a “cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição – encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana” [...].

O dano moral é evidente, pois não bastasse o grave estado de saúde da genitora do recorrido, este ainda teve que se preocupar com a demora no atendimento”

(TJES, Apelação / Remessa Necessária n. 0015427-71.2012.8.08.0049, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 21/02/2017, DJES 08/03/2017)

Assim, passo ao arbitramento do valor da indenização, o qual, como visto, deve se dar de modo razoável e proporcional (CPC, art. 8º), se prestando a reparar o dano (CC, art. 944,
caput
), sem implicar enriquecimento sem causa à parte a ser indenizada (CC, art. 844,
caput
).

Embora esta colenda Primeira Câmara Cível tenha arbitrado, na oportunidade anterior, uma indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao irmão mais velho, Josimar Coelho, não vejo como adequado adotar tal parâmetro nesta ocasião. Respeitosamente entendo que este valor é exíguo e não se presta a reparar suficientemente o sofrimento experimentado pela ora apelante, Josiane Coelho Ribeiro, que contava com apenas 10 (dez) anos na data do acidente sofrido por sua mãe.

Esta colenda Câmara tem fixado indenizações de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou até de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparar danos morais sofridos em situações muito menos graves, a exemplo da inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito e do protesto indevido de duplicata mercantil. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO.
DUPLICATA MERCANTIL.
NÃO RESPEITO A ITEM ESSENCIAL PARA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO PELO SACADOR. CULPA DO SACADOR.
PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 5. Em relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais, entendo que o
protesto indevido do nome da pessoa jurídica
constitui ato suficiente a gerar o dever de indenizar por danos morais, pois implica abalo de sua honra e credibilidade, na modalidade in re ipsa. 6.
O valor deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
, uma vez que o valor é apto a reparar o dano sofrido pelo requerente, ora apelante. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC 0005318-25.2017.8.08.0048, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 11/12/2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. ENDOSSO TRANSLATIVO.
PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Na hipótese de protesto indevido de duplicata mercantil, endossante e endossatária respondem solidariamente perante o sacado por danos morais
, que nesse caso configura-se in re ipsa. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Diante das peculiaridades do caso vertente,
não se revela exorbitante a quantia indenizatória fixada em R$10.000,00
(dez mil reais. 4. Recurso desprovido. (TJES, AC 0027580-90.2007.8.08.0024, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 23/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
À luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos de negativação indevida sem demonstração de consequências excepcionais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apta a compensar a vítima sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano.
Precedentes. 2. Dano moral majorado. Recurso provido. (TJES, AC 0000307-40.2020.8.08.0038, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 18/04/2023)

DANO MORAL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM DEBEATUR – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR AQUÉM AO PLEITEADO – NECESSIDADE DE PUNIR/EDUCAR O INFRATOR E DESAGRAVAR A VÍTIMA, SEM PROPICIAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
O estipêndio de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para desagravar a apelante pelo desvalor de alma sofrido e para sancionar a apelada pelo ilícito causado
, atendendo com presteza as particularidades do caso concreto. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, AC 0008939-06.2015.8.08.0014, Rel.ª Des.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 08/03/2023)

Com tudo isso, entendo razoável arbitrar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ponderando que Josiane Coelho Ribeiro não foi vítima direta do evento, apenas indireta.

IV. Da conclusão

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de manter a improcedência da demanda em relação ao condutor do veículo, LUCÍLIO ANTÔNIO ROSA DOS SANTOS, mas julgar procedente a demanda em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais ao apelante ANTÔNIO PAULO RIBEIRO (sucessor processual de JULIANO COELHO RIBEIRO), no valor de
R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais)
, e à apelante JOSIANE COELHO RIBEIRO, no valor de
R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, sobre ambas as indenizações deverá incidir juros de mora pelo índice da remuneração da caderneta de poupança, desde 22/08/2010, data do evento danoso (Súmula 54/STJ c/c Tema Repetitivo 905/STJ), até 09/12/2021 – data da entrada em vigor da EC 113/2021 – , quando então passará a incidir exclusivamente uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (EC 113/2021, art. 3º).

Não há que se falar em correção monetária a partir do presente arbitramento das indenizações (Súmula 362/STJ), para que não haja
bis in idem
, já que o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incidirá a partir de 09/12/2021.

Deixo de majorar os honorários arbitrados na origem ao patrono de LUCÍLIO ANTÔNIO ROSA DOS SANTOS, pois o recurso, globalmente considerado, foi parcialmente provido e, nos termos do entendimento pacífico do colendo STJ, apenas é devida a majoração se, entre outros requisitos, o recurso for inadmitido ou desprovido (STJ; AgInt-EDcl-EDcl-REsp 1.953.559; PB; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024).

Por outro lado, em razão da reforma da sentença em relação ao Estado do Espírito Santo, passo à redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando os apelantes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, mas mantendo a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). Deixo de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da outra metade das custas, em razão da isenção concedida pelo art. 19, inc. V, da Lei Estadual 9.974/2013.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono dos apelantes, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, considerando sobretudo o tempo de tramitação da demanda e a necessidade de interposição de apelação (CPC, art. 85, § 3º, inc. I).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR.

Sessão de 14.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Presencial - 14.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.